Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705282-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SADES SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA, TESLA PARAGUASSU LOPES, NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA RECORRIDO: NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA, SADES SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA, TESLA PARAGUASSU LOPES DECISÃO Conforme informado na petição de ID 42412569, os representantes da parte ré, ora recorrente, renunciaram ao mandato outorgado em favor deles com poderes para o foro em geral, nos termos do art. 112 do CPC. No mesmo ato, os advogados provaram que comunicaram a renúncia aos representados (IDs 42412571 e seguintes). Nesse sentido, os recorrentes foram intimados para que, nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC, constituíssem, no prazo de 15 dias, outro advogado para assumir o patrocínio da causa, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos moldes do art. 76, § 2o, I, CPC Os recorrentes quedaram-se inertes. Portanto, ante o descumprimento do Despacho (Num. 43849695 - Pág. 1), o Recurso Inominado não merece ser conhecido (CPC 76, § 2o, I). Diante do exposto, não conheço do Recurso Inominado, nos termos dos art. 76, § 2o, I e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para Certificar o trânsito em julgado, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023 17:35:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator